Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725589-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Adeline Bezerra Delgado Flaeschen Eduardo Flaeschen Agravados: Marcia Terezinha Ferreira de Moreira Espólio de João Gaspar Moreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Adeline Bezerra Delgado Flaeschen e Eduardo Flaeschen contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0019423-54.2012.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 48363193), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator